Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO EMBARGADO: VALDICO LIRA DA SILVA E OUTROS DECISÃO NEGA PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A ré/apelada, Rebeca Pires de Miranda Araújo, opõe embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a homologação do acordo celebrado em relação aos autores/apelantes, N. L. D. S. e N. R. L. D. S. (ID 37069403). A embargante alega a ocorrência de omissão e contradição, pois: 1) a decisão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida; 2) a decisão, embora reconheça que os menores jamais estiveram sob a guarda do tio/autor, Valdico, de forma contraditória, determinou o regular prosseguimento do feito com a intimação dos novos representantes dos menores, quando deveria ter extinguido o processo sem resolução do mérito; 3) o autor, Valdico, é maior e capaz, mas a decisão, ao invés de homologar a transação somente em relação a ele, facultou a formulação de novo acordo; 4) a alegação de colidência de interesses, sob o argumento de que os menores não são representados pelo suposto tutor, não influencia em absolutamente nada para a homologação do acordo, pois a divisão do valor pago será realizada em cotas iguais entre os menores e o tio, a totalidade do valor depositado pela Porto Seguro será destinado exclusivamente aos menores e será depositado em Juízo. Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas. Sem razão. Os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, as alegações de omissão e contradição não merecem prosperar, uma vez que a matéria foi devidamente analisada na decisão impugnada, que assim se manifestou: “(...) O acordo pretendido (ID 13266137), em relação aos autores/apelantes N. L. D. S e N. R. L. D. S., não pode ser homologado. Com efeito, embora a representação dos menores pelo tio e autor, Valdico, tenha sido inicialmente regular (tutela deferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília – autos n. 2014.01.1.194455-5) (ID 13262118), não há nos autos qualquer autorização daquele Juízo que permita ao tutor transigir em nome dos tutelados, o que se faz necessário, segundo o art. 1.748, III, do CC/2002: ‘(...) Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz: III - transigir; (...).’ Por outro lado, há indícios veementes nos autos que dão conta de que Valdico não exerce regularmente a tutela/guarda dos menores, senão vejamos: 1) A ação de tutela 2014.01.1.194455-5, distribuída em 03/06/15, em Brasília, foi declinada posteriormente à Comarca de Planaltina/GO, sendo depois declinada novamente para a Comarca de Teresina/PI, não havendo atualmente qualquer notícia se Valdico continua com a tutela dos menores. 2) Valdico, intimado para se manifestar sobre os questionamentos alusivos à irregularidade da representação das menores no acordo, não se manifestou (ID 32526695), e sua última aparição nos autos se deu na juntada da minuta de acordo, ainda em dez/2019. 3) Consta dos autos procedimento administrativo que tramitou no Ministério Público do Piauí, instaurado a partir de notícia de fato datada de 23/01/2020, em que se noticiou a situação irregular das menores, residentes atualmente em Teresina/PI. 4) Segundo relatório do Conselho Tutelar de Teresina/PI, encaminhado ao MPPI (ID 25085670 – Págs. 28 e 29): a) os adolescentes, cuja paternidade é desconhecida, foram levados pelo tio, Valdico, para Teresina/PI, ainda em 2014, junto com o corpo da mãe, que foi sepultado naquele município; b) a menor Nycoly encontra-se sob os cuidados de Francisca Maria da Conceição de Macedo, ex-sogra da tia, Maria da Conceição Lira da Silva (esta ficou com a menina inicialmente mas não teve condições financeiras de mantê-la); c) o menor N. R. L. D. S., também por impossibilidade financeira da tia, encontra-se sob os cuidados de um amigo da família (Jefferson de Sousa Alves), que manifestou interesse em adotá-lo; d) Valdico deixou as crianças em Teresina/PI, mas reteve os documentos das mesmas. 5) Em audiência perante o MPPI, ficou acordado que Francisca Maria da Conceição de Macedo e Jefferson de Sousa Alves deveriam procurar a Defensoria Pública local, para buscar a regularização da situação dos menores (ID 25085670 – Pág. 59). 6) Perante o MPPI, Jefferson de Sousa Alves comprovou o ajuizamento de ação de adoção do menor N. R. L. D. S. – Autos 0805398-50.2021 – 1a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Teresina (ID 25085670 – Pág. 77). Naqueles autos o MPPI oficiou pelo deferimento da guarda provisória ao autor/adotante, não havendo notícia de decisão judicial nesse sentido (ID 25085670 – Págs. 106/108). 7) Quanto à menor Nycoly, não há notícias sobre eventual ação de adoção/guarda ajuizada por Francisca Maria da Conceição de Macedo. Diante disso, é possível concluir que os menores jamais estiveram sob a guarda fática do tio/tutor, Valdico, pois foram levados para Teresina/PI, em meados de 2014, estando desde então sob a guarda de terceiros, ao passo que a ação de tutela foi proposta somente em 03/06/2015, quando os adolescentes logicamente não estavam na posse do tio. Além do mais, Valdico, embora não exerça regularmente o dever de guarda (ECA 33 36 parágrafo único), busca, nos autos da ação de tutela, levantar os valores inerentes ao Seguro DPVAT de titularidade dos sobrinhos (ID 13474860 – Pág. 3), pois alega ter tido gastos com o funeral da irmã, genitora dos adolescentes. Depreende-se, assim, que, ao menos em tese, Valdico teria uma relação de credor para com os sobrinhos, na medida em que pleiteia, mediante o recebimento do Seguro DPVAT, o ressarcimento de despesas por ele suportada. Desse modo, além da irregularidade da guarda, afigura-se evidente o conflito de interesses entre o tutor e os tutelados, sendo ilegítimo o exercício da representação dos menores no atual contexto da presente ação (CC/2002 1.735 II). No tocante ao acordo em relação ao autor/apelante, Valdico, não se verifica óbice, pois é maior e capaz e o direito em tela é disponível. (...).” (ID 37069403) – Grifei Importa registrar que a contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos da decisão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. Para além disso, “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (CPC/2015 489 § 3o). No caso, ficou evidenciado na decisão embargada que a representação inicial dos adolescentes se deu de forma regular, tendo em vista a tutela dos menores deferida ao tio pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília – autos n. 2014.01.1.194455-5 (ID 13262118). Todavia, verificou-se, no curso do processo, que o tutor/guardião não exerce a guarda fática dos menores, estando estes na posse de terceiros, além de não haver comprovação de autorização para transigir em nome dos menores (CC/2002 1.748 III). Desse modo, não há que se falar em contradição e, por conseguinte, em qualquer hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. No tocante à homologação parcial do acordo em relação ao apelante/embargado, Valdico, nada impede as partes de formularem novo acordo restrito ao autor maior e capaz. Em verdade, ao sustentar a existência de omissão e contradição, a apelada/embargante pretende o reexame da matéria, o que é vedado na via dos aclaratórios. No mais, acrescento que o julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os argumentos trazidos ao processo se já possuir elementos suficientes para formação de sua convicção. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela ré/apelada, Rebeca Pires de Miranda Araújo. Aguarde-se a realização das diligências determinadas na decisão de ID 37069403. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator